Tribunal: CARF
Processo: 16561.720173/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720173/2017-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.759 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL.
Interessado
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigma) impede a caracterização do dissídio, prejudicando,
assim, o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou a
intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (Suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720173/2017-89
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720173/2017-89

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.179/1.187) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-003.645 (fls. 1.173/1.177),
complementado pelo Acórdão no 1401-006.215 (fls. 1.249/1.258), este último proferido em sede
de embargos de declaração que foram acolhidos para sanar vício de omissão.
Transcrevo abaixo as ementas desses 2 (dois) julgados:
Acórdão no 1401-003.645:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2017
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150 §4o DO CTN.
Realizada a compensação de crédito tributário, deve ser aplicado o prazo decadencial
previsto no art. 150, §4o do CTN. A data da compensação coincide com a da cisão da
empresa, quando fora compensado o tributo.

Acórdão no 1401-006.215:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a omissão
no texto da decisão embargada, os embargos de declaração devem ser admitidos, no
caso, sem efeitos infringentes

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de infração que exigem,
em relação ao ano-base de 2017, Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 281/287)
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 288/293), acrescidos da multa de
ofício no percentual de 75% e demais acréscimos moratórios.
Conforme relatado na decisão ora recorrida:
A autuação, conforme a descrição dos fatos do auto de infração e o Termo de
Verificação Fiscal-TVF de fls. 274/280, decorre de glosa de prejuízos fiscais e base
de cálculo negativa de CSLL de períodos-base anteriores, no montante de
R$ 134.121.604,43 cada, compensados indevidamente pela interessada em 01/11/2012 -
uma vez que insuficientes - quando da cisão parcial naquela data que verteu parcela de
seu capital à sociedade DPC Brasil – Performance Coating Indústria e Comércio de
Tintas Automotivas e Industriais Ltda, CNPJ no 15.373.395/0001-45.
A interessada apresentou Declaração de Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ situação
especial cisão parcial ND 001621907 referente ao período de 01/01/2012 a 01/11/2012
optando pela apuração pelo Lucro Real anual.
As insuficiências foram resultado de autos de infração constantes do Sistema de
Acompanhamento do Prejuízo Fiscal, do Lucro Inflacionário e da Base de Cálculo
Negativa da CSLL – SAPLI que alteraram os saldos de prejuízos compensáveis e de
base de cálculo negativa da CSLL reduzindo-os a zero em 01/01/2011, quando a
interessada manteve em seus controles o saldo de prejuízo de R$ 757.434.501,46 e de
Base de cálculo negativa da CSLL de R$ 752.993.564,96.

Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720173/2017-89

Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls.
328/344) na qual alegou, dentre outros argumentos, a decadência do direito da Fazenda Nacional
efetuar lançamento de fatos geradores ocorridos em 01/11/2012, por força do art. 150, §4o, do
CTN.
Tramitado o feito, sobreveio decisão de primeira instância que julgou a defesa
integralmente improcedente.
Em seguida a empresa interpôs recurso voluntário, recurso este que, por
intermédio do referido Acórdão no 1401-003.645 (fls. 1.173/1.177), foi julgado procedente por
unanimidade de votos e com base nas seguintes razões de decidir:
Com relação à decadência, considero aplicável o art. 173 do CTN quando não houver
qualquer pagamento de tributo. Entretanto a compensação efetuada equivale à
pagamento. Afinal, o art. 156 do Código Tributário Nacional tem em seu inciso "II" a
compensação como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário:
(...)
Isso porque a inexistências de pagamento de tributo que deveria ser lançado por
homologação ou a prática de dolo, fraude ou simulação, por parte do sujeito passivo
ensejam a prática do lançamento de ofício ou revisão de ofício, previsto no art. 149.
Assim, a declaração apresentada por ocasião da operação societária em 01/11/12 é o
marco considerado para o fato gerador do tributo, e tendo sido compensado o saldo
negativo de períodos anteriores, portanto realizado o pagamento, deve ser aplicada a
regra prevista no art. 150, §4o do CTN, e, como foi notificado o contribuinte do
lançamento em 26/12/2017, ou seja, passados mais de cinco anos da ocorrência do fato
gerador, decaído está o direito da Fazenda em proceder a cobrança.
Ademais, aplicam-se à CSL as mesmas razões de decidir do IRPJ, sendo considerado
decaído qualquer direito da Fazenda em realizar o lançamento tributário.
Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário para considerar decaído o
direito da Fazenda.

Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, tendo sido este
admitido nos seguintes termos (fls. 1.211/1.214):
(...)
Em síntese, assim argumenta a recorrente ao demonstrar o dissídio jurisprudencial:
Embora não tenha recolhimento do tributo na espécie, o acórdão recorrido aplicou o art.
150, § 4o do CTN, por entender que a compensação informada, assim como o pagamento,
atrairia a incidência do dispositivo legal retro mencionado. Neste ponto, vale transcrever o
seguinte trecho do voto condutor do julgado impugnado:
“Com relação à decadência, considero aplicável o art. 173 do CTN quando não houver
qualquer pagamento de tributo. Entretanto a compensação efetuada equivale à pagamento.
Afinal, o art. 156 do Código Tributário Nacional tem em seu inciso "II" a compensação
como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário:
(...)
Assim, a declaração apresentada por ocasião da operação societária em 01/11/12 é o
marco considerado para o fato gerador do tributo, e tendo sido compensado o saldo
negativo de períodos anteriores, portanto realizado o pagamento, deve ser aplicada a regra
prevista no art. 150, §4o do CTN, e, como foi notificado o contribuinte do lançamento em
26/12/2017, ou seja, passados mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador, decaído
está o direito da Fazenda em proceder a cobrança.
Ademais, aplicam-se à CSL as mesmas razões de decidir do IRPJ, sendo considerado
decaído qualquer direito da Fazenda em realizar o lançamento tributário.
Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário para considerar decaído o
direito da Fazenda.”
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720173/2017-89

Este entendimento, no entanto, está em descompasso com a tese esposada no acórdão
paradigma, no qual se conclui que somente o pagamento antecipado, por se caracterizar
hipótese de atividade exercida por homologação, tem o condão de deslocar o marco inicial
do prazo decadencial para o fato gerador, na forma do art. 150 § 4o do CTN. Assim sendo,
ausente qualquer recolhimento, aplica-se o art. 173, I do CTN. O paradigma esclarece
que a compensação não se equipara a pagamento para efeito de contagem do prazo
decadencial, conforme se extrai do voto vencedor no seguinte trecho:
Acórdão no 9303-002.384.
“Ouso discordar do ilustre Conselheiro relator, pois entendo que compensação e pagamento
não se confundem, embora ambas sejam formas de extinção do crédito tributário, assim
como a prescrição e a decadência, todas modalidades de extinção previstas respectivamente
nos §§ 2o, 1o. e 5o. do art. 156 do CTN.
(...)
Assim, não tendo havido pagamento antecipado, aplica-se o art. 173, §1o. do CTN, conforme
jurisprudência pacífica deste Tribunal Administrativo e em respeito ao art. 62-A do
RICARF.
De todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do contribuinte,
mantendo o lançamento para os períodos de apuração de maio, junho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro de 1998.”
Embora analisem situações em tudo semelhantes, os órgãos julgadores decidiram de
forma completamente distinta, conforme ressaltado nas linhas antecedentes, uma vez que
o colegiado a quo aplicou o art. 150, § 4o do CTN na contagem do prazo decadencial,
enquanto a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais aplicou o art. 173, I, do
CTN.
(Grifei)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que, ao examinar a contagem do prazo
decadencial, diante da ocorrência de compensação relativamente aos períodos base
abrangidos pelo lançamento, o acórdão recorrido entendeu serem equivalentes a
compensação e o pagamento, tendo, portanto, aplicado a regra prevista no art. 150, §4o
do CTN, ao passo que no acórdão paradigma o colegiado aplicou o art. 173, I do CTN,
com amparo no entendimento de que “compensação e pagamento não se confundem,
embora ambas sejam formas de extinção do crédito tributário”.
Ressalto que o paradigma analisado no presente despacho consta do sítio do CARF na
Internet e até a data da interposição do Recurso Especial não havia sido reformado na
parte de interesse.
Assim, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da divergência de
interpretação suscitada pela Fazenda.
Por conseguinte, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria
possibilidade de equiparação da compensação ao pagamento para efeito de
contagem do prazo decadencial.

Já a contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 1.222/1.226), requerendo que:
(...) diante da omissão da decisão embargada no que tange à realização de pagamentos
de estimativas mensais a título de antecipação do IRPJ e da CSLL no ano de 2012, bem
como da existência de retenções na fonte de tais tributos, requer-se sejam admitidos e
providos os presentes embargos de declaração para que na decisão embargada passe a
constar que a decadência se operou em virtude não apenas das compensações realizadas
mas, especialmente, da existência dos pagamentos das estimativas mensais e das
retenções de ambos tributos.

Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720173/2017-89

Também ofereceu contrarrazões (fls. 1.231/1.241). Questiona o conhecimento
recursal e, no mérito, sustenta que nenhum reparo cabe ao acórdão ora recorrido.
Despacho de fls. 1.243/1.246 admitiu os embargos parcialmente, o que deu azo ao
Acórdão no 1401-006.215 (fls. 1.249/1.258), do qual transcrevo a seguinte passagem:
(...)
Os embargos de declaração foram admitidos parcialmente para que este Colegiado se
manifeste acerca da omissão “apenas no que se refere aos pagamentos de estimativas de
IRPJ e CSLL em espécie (DARFs), referidos no recurso voluntário”.
De fato, há a referida omissão na decisão embargada, a qual deve ser suprida.
(...)
Esta Turma, com outra composição, decidiu por unanimidade dos votos, pelo
provimento do recurso, aplicando-se a regra prevista no art. 150, §4o, operando-se, por
conseguinte, a decadência dos lançamentos efetuados no presente caso.
Para melhor se verificar a omissão suscitada, transcrevo na íntegra o voto condutor, o
qual deixou de se manifestar em relação aos pagamentos:
(...)
Pelo exposto, verifica-se que a decisão supra embargada deve ser integrada de modo a
considerar também os pagamentos efetuados pela interessada.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, suprindo-se a omissão indicada, de
modo a considerar a aplicação do prazo previsto no art. 150, § 4o, com fundamento
também nos pagamentos de estimativas realizados no período conforme documentos
juntados nos autos (e-fls. 1142 e ss.):
 e-fl. 1142 e 1143 – comprovante de arrecadação de IRPJ (arrecadação
em novembro de 2012)
 e-fl. 1150 e 1163 – comprovante de arrecadação de CSLL (arrecadação
em junho e novembro de 2012)
Conclusão
Desta forma, voto por acolher os embargos de declaração, integrando-se a decisão
embargada, sem efeitos infringentes.

Chamada a se manifestar, a PGFN apenas se deu por ciente dessa decisão (cf. fls.
1.260).
É o relatório.

Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720173/2017-89

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E ao contrário do quer fazer crer o juízo prévio de admissibilidade, a presente
discussão não se limita a possibilidade de equiparação da compensação ao pagamento para
efeito de contagem do prazo decadencial.
Isso porque, conforme relatado e transcrito acima, o Acórdão no 1401-006.215,
proferido em sede de embargos de declaração opostos pela contribuinte, saneou o vício de
omissão no Acórdão originário (1401-003.645), reconhecendo expressamente que a aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN nesse caso concreto também possui
fundamento em razão da antecipação de pagamentos de estimativas realizados no período
(2002).
A existência desses pagamentos, pois, afasta a necessária semelhança fático-
jurídica com o dito paradigma (Acórdão no 9303-002.384), de modo que a caracterização do
alegado dissídio resta prejudicada.
Ademais, vale destacar que o acórdão recorrido adotou entendimento objeto da
Súmula CARF no 135, abaixo transcrita, o que também compromete o conhecimento recursal.
Súmula CARF no 135
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o do CTN.
Acórdãos Precedentes:
1302-001.687, 1301-002.278, 1401-001.907, 1402-001.294, 1402-003.597 e 9101-
002.245.

Posto isso, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720173/2017-89

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Trata-se, nestes autos, de exigências de IRPJ e CSLL cientificadas em
26/12/2017, em razão de compensação indevida de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
no evento de cisão de 01/11/2012. A Contribuinte arguiu a decadência do crédito tributário
lançado por força do art. 150, §4o do CTN, e a autoridade julgadora de 1a instância aplicou a
regra do art. 173, I do CTN em razão da ausência de pagamento. O Colegiado a quo, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário sob os seguintes fundamentos
assim expressos no voto condutor do Acórdão no 1401-003.645:
Com relação à decadência, considero aplicável o art. 173 do CTN quando não houver
qualquer pagamento de tributo. Entretanto a compensação efetuada equivale à
pagamento. Afinal, o art. 156 do Código Tributário Nacional tem em seu inciso "II" a
compensação como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação; (...)
Isso porque a inexistências de pagamento de tributo que deveria ser lançado por
homologação ou a prática de dolo, fraude ou simulação, por parte do sujeito passivo
ensejam a prática do lançamento de ofício ou revisão de ofício, previsto no art. 149.
Assim, a declaração apresentada por ocasião da operação societária em 01/11/12 é o
marco considerado para o fato gerador do tributo, e tendo sido compensado o saldo
negativo de períodos anteriores, portanto realizado o pagamento, deve ser aplicada
a regra prevista no art. 150, §4o do CTN, e, como foi notificado o contribuinte do
lançamento em 26/12/2017, ou seja, passados mais de cinco anos da ocorrência do fato
gerador, decaído está o direito da Fazenda em proceder a cobrança.
Ademais, aplicam-se à CSL as mesmas razões de decidir do IRPJ, sendo considerado
decaído qualquer direito da Fazenda em realizar o lançamento tributário.
Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário para considerar decaído o
direito da Fazenda. (destacou-se)
A ocorrência de compensação de saldo negativo de períodos anteriores não está
relatada no acórdão recorrido, mas foi assim arguida em recurso voluntário:
A despeito de ter reconhecido a ocorrência da cisão em 01/11/2012, as dd. autoridades
julgadoras de primeira instância concluíram -- com todo o respeito, de forma simplória a
equivocada --, que o artigo 150, §4o, do CTN, não poderia ser aplicado, já que não
teriam havido pagamentos de IRPJ e CSLL. Confira-se:
"Compulsando os registros desta Secretaria não foram encontrados pagamentos
de IRPJ e CSLL resultado da apuração do lucro real em 01/11/2012, que se fez
obrigatória por motivo de cisão parcial, não tendo a mesma juntado aos autos
quaisquer comprovantes de pagamento dos mesmos. Observando a declaração de
Informações da Pessoa Jurídica-DIPJ retificadora no 0001621907, apresentada
em 06/10/2014 (fls. 04/211) é possível verificar que a interessada apurou
IRPJ e CSLL negativos, nos montantes de R$ 325.706,09 e R$ 89.219,85, o
que confirma a falta de pagamento."
(destaques da Recorrente)
Como se pode observar, para os dd. julgadores de primeira instância, o simples fato de a
Recorrente ter apurado saldo negativo no período examinado já seria suficiente para
concluir que não teria havido pagamentos de IRPJ e CSLL e que, portanto, não seria
possível a aplicação do artigo 150, §4o, do CTN.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720173/2017-89

Ora, Senhores Conselheiros, hão de concordar V. Sas. que o argumento exposto na
decisão recorrida é, novamente com o devido respeito, completamente absurdo. Não
obstante a Recorrente ter apurado saldo negativo ao final do período, é fato que, em
diversos meses no ano-calendário de 2012, a Recorrente apurou débitos de IRPJ e
CSLL (estimativas mensais), os quais foram liquidados através de DARFs ou
Per/Dcomps, conforme pode ser facilmente comprovado através dos documentos já
anexados a este processo (fls. 368-948).
Dito de outra forma, considerando a existência de diversos pagamentos de IRPJ e CSLL
a título de estimativas mensais durante todo ano-calendário de 2012, é fato que essas
antecipações estavam sujeitas à revisão e homologação das dd. autoridades fiscais, de
forma ser incabível falar em falta de pagamento para fins de aplicação do artigo 150,
§4o, do CTN.
De forma a afastar quaisquer dúvidas acerca da existência de pagamentos/compensações
das estimativas apuradas durante 2012, a Recorrente apresenta todas as guias DARFs e
Per/Dcomps (Doc. 01), os quais foram devidamente informados na correspondente
DCTF (fls. 368-948).
Dessa forma, considerando o evento especial (cisão) ocorrido em 1o de novembro de
2012 e, ainda, a existência de diversos pagamentos/compensações de IRPJ e CSLL ao
longo de 2012, é fato que a decadência deve ser contada com base no artigo 150, §4o, do
CTN, de forma que o prazo de 5 anos se encerrou em 1o de novembro de 2017
(portanto, antes da notificação da Recorrente acerca do lançamento fiscal). (destaques
do original)
Seria possível, assim, cogitar que o Colegiado a quo tenha se apegado à alegada
liquidação de estimativas por compensação como evidência de compensação do saldo negativo
de períodos anteriores, para assim afirmar a exigência de conduta hábil a atrair a regra
decadencial do art. 150, §4o do CTN.
Ocorre que a Contribuinte havia alegado, também, a existência de pagamentos de
estimativas, assim como a autoridade julgadora de 1a instância havia indicado a apuração de
saldo negativo no evento de cisão de 01/11/2012, indicativo de que as antecipações teriam sido
superiores aos tributos apurados no ajuste anual. Os documentos referidos às e-fls. 368/948
contemplam DARF de recolhimento de estimativa de IRPJ apurada em outubro/2012 e de
estimativa de CSLL apurada em maio e outubro/2012, compensação mediante DCOMP de
estimativa de IRPJ e de CSLL de janeiro, fevereiro, março e outubro/2012, compensações estas
informadas em DCTF como vinculadas a pagamento indevido ou a maior e a saldo negativo de
períodos anteriores. A DIPJ juntada pela autoridade lançadora às e-fls. 4/211 confirma a
apuração de estimativas naqueles períodos, bem como em agosto e setembro/2012, sendo que
nestes houve dedução de imposto pago no exterior e, na apuração da estimativa de IRPJ, de
retenções na fonte. A apuração final resulta em saldo negativo, mediante dedução de estimativas
e, com respeito ao IRPJ, também de retenções na fonte.
E, em razão de embargos opostos pela Contribuinte, o Colegiado a quo foi
provado a suprir omissão quanto aos “pagamentos” realizados”, reconhecendo-se no Acórdão
no 1401-006.215 que:
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, suprindo-se a omissão indicada, de
modo a considerar a aplicação do prazo previsto no art. 150, § 4o, com fundamento
também nos pagamentos de estimativas realizados no período conforme documentos
juntados nos autos (e-fls. 1142 e ss.):
• e-fl. 1142 e 1143 – comprovante de arrecadação de IRPJ (arrecadação em novembro
de 2012)
• e-fl. 1150 e 1163 – comprovante de arrecadação de CSLL (arrecadação em junho e
novembro de 2012)
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.759 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720173/2017-89

Os autos seguiram à PGFN que apenas manifestou sua ciência, muito embora em
seu recurso especial tenha defendido a interpretação da legislação tributária expressa no
paradigma no 9303-002.384, no sentido de que não havendo recolhimento antecipado do tributo
sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para constituição do crédito
tributário é regido pelo art. 173, I do CTN.
Referido julgado teve em conta lançamento de COFINS em períodos de 1998, e o
relator restou vencido em seu entendimento favorável à aplicação da regra do art. 150, §4o do
CTN diante da existência de compensação com débitos de Cofins, de créditos do PIS. Os
elementos dos autos evidenciavam que o sujeito passivo teria proposto ação judicial para
promover tal compensação e, apesar de incomprovada a tutela alegada, o relator afirmou ser
inegável a compensação promovida e assim considerou decaído o crédito tributário referente a
maio/98, dada a formalização do lançamento em julho/2003.
O voto vencedor do paradigma, por sua vez, invoca as contrarrazões fazendárias
naqueles autos para concluir que não tendo havido pagamento antecipado, aplica-se o art. 173,
§1o. do CTN, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal Administrativo e em respeito ao
art. 62-A do RICARF.
Assim, uma vez atestada a existência de pagamento no julgamento dos embargos
opostos pela Contribuinte, o acórdão recorrido passou a ser convergente com o paradigma. E,
ainda que se pudesse suscitar alguma dessemelhança entre pagamento antecipado e recolhimento
de estimativas, fato é que o acórdão recorrido está orientado pelo entendimento já sumulado
quando acolhidos os embargos de declaração:
Súmula CARF no 135
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§4o do CTN.
Acórdãos Precedentes:
1302-001.687, 1301-002.278, 1401-001.907, 1402-001.294, 1402-003.597 e 9101-
002.245.
Por tais razões, também em face do que dispõe o art. 67, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1279
DF CARF MF
Original